Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713827-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOQUE DE BOLA ENSINO E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME APELADO: MARIA SOCORRO DA COSTA CONCEICAO DESPACHO Compulsando os autos, verifico a interposição do Recurso Adesivo da parte ré MARIA SOCORRO DA COSTA CONCEIÇÃO no ID. 28864110, sem contudo, ter havido a intimação da parte contrária para apresentação das contrarrazões ao referido recurso. Assim, visando evitar futura alegação de nulidade, retornem os autos à vara de origem, a fim de que promova a intimação da parte autora TOQUE DE BOLA ENSINO E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA para a apresentação das contrarrazões, ou sendo o caso, certifique o respectivo transcurso em branco do prazo. Em seguida, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora